Tribunal: TJSP
Processo: 1019044-31.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, com a condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Insurgência da embargada quanto sua condenação aos honorários advocatícios. Alegação de ausência de pretensão resistida. Necessidade de ajuizamento da demanda para desconstituição das constrições que recaíram sobre imóvel. Pleito de suspensão do leilão que não teve o condão

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, com a condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Insurgência da embargada quanto sua condenação aos honorários advocatícios. Alegação de ausência de pretensão resistida. Necessidade de ajuizamento da demanda para desconstituição das constrições que recaíram sobre imóvel. Pleito de suspensão do leilão que não teve o condão de afastar a penhora. Embargada que deu causa à demanda. Honorários arbitrados de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.